Tribunal: STF
Processo: ARE 1383778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DE AMBAS AS PARTES.



    PEDIDO DE ADMISSÃO, COMO ASSISTENTE, DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO.



    "A lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo (AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 17-12-2012, REPDJe 19-02-2013, DJe 01-02-2013). No presente caso, não ficou demonstrado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB - o necessário interesse jurídico no resultado da demanda, o que inviabiliza o seu ingresso no feito como assistente simples (...) (EREsp 1351256/PR, Rel. Ministro Mauro Carnpbell Marques, Corte Especiaf, j. 17-12-2014, DJe 19-12-2014)." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0141354-48.2015.8.24.0000, de São José, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 30-1-2018)



    JULGAMENTO EXTRA PETITA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE. DECISÃO DE MÉRITO QUE APROVEITA AO APELANTE.



    É desnecessária a manifestação sobre a prefacial ventilada, com tutoro no art. 282, § 2°, do CPC/2015, uma vez que a decisão de mérito mostra-se favorável ao recorrente.



    VIOLAÇÃO À COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO ENTRE AS AÇÕES. PRELIMINAR RECHAÇADA.



    Havendo decisão, proferida em mandado de segurança, determinando tão somente a nomeação de nova comissão revisora de processo administrativo disciplinar, não há que se falar em ofensa à coisa julgada ocasionada por sentença superveniente que declara a nulidade de PAD e determina a reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado, posto que referente a causa de pedir e objeto distintos.



    CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ADSTRITO À LEGALIDADE DO ATO, PAD QUE OBEDECEU AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.



    "O mérito do ato administrativo é intangível ao controle judicial, pois procede do juízo de conveniência e oportunidade do administrador. Porém, o ato discricionário está sujeito ao controle de legalidade exercido pelo Poder 78 Judiciário, quando instado para tanto." (TJSC, Apelação Cível n. 0302964-31.2016.8.24.0019, de Concórdia, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 22-8-2019)



    ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA VINCULAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA A DECISÃO NA SEARA PENAL. NÃO CABIMENTO. SOLUÇÃO NO ÂMBITO CRIMINAL DITADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA, A QUAL OBEDECEU AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISUM A QUO REFORMADO.



    "A decisão judicial de arquivamento do inquérito policial por insuficiência de provas acerca da materialidade do delito não exclui a aplicação de sanção administrativa ao servidor pelas faltas apuradas, haja vista a autonomia da instância administrativa em relação à penal." (TJSC, Apelação Cível n. 2005.026878-6, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Terceira Câmara de Direito Público, j. 10-12-2013)



    "Ausentes indícios de ilegalidade ou irregularidades, e estando a decisão tomada em processo administrativo disciplinar pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há porque o Poder Judiciário opor-se ao mérito do ato afeto à discricionariedade do administrador público." (TJSC, Apelação Cível n. 2013.091319-2, de Campo Belo do Sul, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 26-8-2014)



    SENTENÇA ALTERADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.



    Havendo modificação da sentença de modo a alterar o grau de êxito dos litigantes, mostra-se necessário o redimensionamento dos ônus de sucumbência.



    RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO RÉU E PREJUDICADO O ADESIVO DO AUTOR. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente